Tribunal: TCU
Processo: 024.310/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7513/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, motivado pelo falecimento dos beneficiários, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.310/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Ribeiro Moreira (XXX.933.977-XX); Claudio Nonato dos Santos (XXX.020.929-XX); Deocleciano Cardoso (XXX.915.087-XX); Gregorio Castilho Paim (XXX.183.571-XX); Jayme Augusto Ermida (XXX.343.207-XX); João Dutra Faria Filho (XXX.860.127-XX); Leandro Maia Ramalho (XXX.778.410-XX); Luiz Fernando Freitas (XXX.862.437-XX); Marcos Roberto Girão Fortunato Saraiva (XXX.536.587-XX); Mario Alves de Alcantara (XXX.752.922-XX); Mucio Piragibe Ribeiro de Bakker (XXX.731.697-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.